Tribunal: TJSP
Processo: 2052622-85.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO - PREJUDICADO – DECISÃO AGRAVADA, PROFERIDA POR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO, FORA RECONSIDERADA, A FLS. 843/844, POR ESTA RELATORIA – EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO - AGRAVO INTERNO IRREMEDIAVELMENTE PREJUDICADO, TENDO EM VISTA A PERDA DO OBJETO RECURSAL.